Tribunal: TJDFT
Processo: 0747056-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO DEFERIMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante à penhora realizada nos autos do cumprimento de sentença.

2. Dispõe o art. 49 da Lei n° 11.101/2005 que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

3. No caso dos autos, o título judicial objeto do cumprimento de sentença foi constituído definitivamente em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial.

4. Inaplicável, portanto, ao caso o disposto no art. 49 da Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto se trata de crédito posterior ao procedimento recuperacional e não considerado no quadro de credores próprio deste procedimento.

5. Recurso conhecido e não provido.